Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0717487-72.2020.8.07.0000 Agravante : ASABB – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL Agravado : KYU SUK CHO Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASABB – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da consignação em pagamento (0730708-90.2018.8.07.0001), ajuizada pelo agravado KYU SUK CHO em face do BANCO DO BRASIL, em que o d. Juízo indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, por ilegitimidade ativa da ASABB. Feito o breve relato, o exame dos autos eletrônicos de origem revela que, referentemente ao mesmo processo, houve a distribuição de agravo de instrumento (no 0718946-80.2018.8.07.0000) e, posteriormente, de apelação cível (no 0730708-90.2018.8.07.0001), respectivamente em 25.10.2018 e 30.06.2019, à 3a Turma Cível deste Tribunal, sob a Relatoria do exmo. Desembargador Álvaro Ciarlini (id. 59701635 dos autos de origem). Prescreve o artigo 81 do RITJDFT que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Assim, em atenção ao disposto no artigo 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se estes autos de recurso à e. 3a Turma Cível, com as anotações de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES